Tribunal: STF
Processo: MS 40725
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, cujo objeto é a “omissão do Tribunal de Contas da União em apreciar, em prazo razoável, os atos de alteração de aposentadoria da Impetrante, os quais, se analisados à luz da jurisprudência consolidada daquela própria Corte de Contas, deverão ter o registro negado por contrariar entendimento pacificado sobre tempo exíguo faltante para cumprimento de requisitos”.
Alega-se, na inicial, o seguinte: 

    a) A Impetrante teve sua aposentadoria original registrada tacitamente pelo TCU, conforme expressamente reconhecido pela própria Corte de Contas. Não obstante, a Administração (INCA) revisou unilateralmente o ato, reduzindo drasticamente os proventos, e cadastrou novos atos de alteração que aguardam análise no TCU há mais de um ano;
    b) A urgência é manifesta: a partir de novembro de 2026, as diferenças de proventos começarão a prescrever, causando prejuízo irreparável à Impetrante;
    c) A Impetrante é servidora pública federal aposentada do Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva – INCA, vinculado ao Ministério da Saúde e, em 12 de maio de 2016, foi-lhe concedida aposentadoria voluntária com proventos integrais, por meio da Portaria INCA nº 387 de 03/05/2016;
    d) À época da concessão, a Impetrante contava com 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentação e, desde a concessão até outubro de 2021, recebeu regularmente seus proventos no valor de R$ 7.780,94, conforme estabelecido no ato concessório original;
    e) O ato de concessão inicial de aposentadoria foi cadastrado no Sistema e-Pessoal do TCU sob o nº 37579/2020, tendo sido encaminhado àquela Corte de Contas em 08 de junho de 2017;
    f) Ocorre que o Tribunal de Contas da União não apreciou a legalidade do ato no prazo de 5 (cinco) anos estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.553/RS (Tema 445 da Repercussão Geral), operando-se, assim, o registro tácito da aposentadoria;
    g) Entretanto, em novembro de 2021, a Corregedoria do INCA, em procedimento de revisão administrativa, determinou a alteração do ato de aposentadoria da Impetrante, sob o fundamento de que ela não teria completado 10 (dez) anos de efetivo exercício no cargo, requisito previsto no art. 40, §1º, III, da Constituição Federal para a aposentadoria com proventos integrais;
    h) Em razão dessa revisão, os proventos da Impetrante foram drasticamente reduzidos de R$ 7.780,94 para R$ 4.532,45, causando prejuízo mensal de R$ 3.248,49 em 2021, e diferenças maiores nos anos posteriores. Atualmente, a diferença mensal é de aproximadamente R$ 4.242,15.

Sustenta a impetrante que o ato original já havia obtido registro tácito pelo TCU, conforme expressamente reconhecido pela própria Corte de Contas, de modo que a competência para revisar o ato é exclusiva do TCU.
Alega que 

“Os atos de alteração foram cadastrados no e-Pessoal do TCU em dezembro de 2023 e outubro de 2024, respectivamente, e até a presente data sequer foram autuados. 
O próprio TCU reconhece que não há prazo para finalização da análise, o que coloca a Impetrante em situação de absoluta incerteza e insegurança jurídica.”

Acrescenta que 

“Há urgência manifesta na apreciação dos atos de alteração pelo TCU, sob pena de perecimento do direito da Impetrante às diferenças de proventos. A redução dos proventos teve início em novembro de 2021. 
Nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da jurisprudência consolidada, o prazo prescricional para cobrança de prestações de trato sucessivo é de 5 (cinco) anos, contados do vencimento de cada parcela. 
Isso significa que, a partir de novembro de 2026, as diferenças mais antigas começarão a ser alcançadas pela prescrição. A cada mês que passa sem solução, a Impetrante perde definitivamente o direito a uma parcela.”

Sustenta ser imperiosa a concessão de liminar, nos seguintes termos: 

a) Determinar ao TCU que, no prazo de 30 (trinta) dias, autue e aprecie os atos de alteração de aposentadoria nº 161548/2021 e nº 17454/2022, cadastrados no sistema e-Pessoal, referentes à servidora Luzia Vaz Rodrigues, aplicando sua jurisprudência consolidada sobre tempo exíguo faltante;
 b) Subsidiariamente, suspender os efeitos dos atos de alteração, determinando ao INCA/Ministério da Saúde o restabelecimento imediato dos proventos da Impetrante no valor integral de R$ 10.161,26 (valor atualizado), conforme o ato original que obteve registro tácito.”

No mérito, a impetrante requer:

e) A concessão definitiva da segurança, para: 
e.1) Determinar ao TCU que aprecie, de forma fundamentada, os atos de alteração de aposentadoria nº 161548/2021 e nº 17454/2022, observando sua própria jurisprudência consolidada sobre tempo exíguo faltante (Acórdão 783/2022 e precedentes);
 e.2) Subsidiariamente, declarar a nulidade dos atos de alteração, por terem sido produzidos pela Administração após a decadência do direito de autotutela e sem competência para revisar ato já registrado pelo TCU; 
e.3) Determinar ao INCA/Ministério da Saúde o restabelecimento dos proventos da Impetrante conforme o ato original de aposentadoria que obteve registro tácito, com pagamento das diferenças desde novembro de 2021, acrescidas de correção monetária e juros de mora.”

Indeferi o pedido de medida liminar, por não estarem presentes os requisitos exigíveis para a adoção de tutela de urgência. Determinei, no mesmo ato, a oitiva da autoridade impetrada, bem como a intimação da União (e-doc. 19).
A autoridade impetrada prestou informações, sintetizadas na seguinte ementa (e-doc. 32):

“Mandado de Segurança preventivo impetrado por Luzia Vaz Rodrigues, com pedido de medida liminar, para que seja determinado ao TCU apreciar os seus atos de alteração “observando sua própria jurisprudência consolidada sobre o tempo exíguo faltante”. 
1. Preliminar: Inexistência de ato coator praticado pelos Colegiados deste Tribunal, ou por seus Ministros, apto a atrair a competência do STF para processar e julgar o presente writ. 
2. Da impossibilidade de o Poder Judiciário determinar que o TCU registre os atos de alteração de aposentadoria/pensão concedida a Impetrante, uma vez que somente esta Corte de Contas tem competência, para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal. Se o Poder Judiciário entende que se deva dar provimento ao processo judicial, a ordem deve se limitar a afastar os efeitos do ato impugnado, tido por ilegal, não sendo cabível que o próprio Poder Judiciário, substituindo-se ao TCU, julgue legal os atos de aposentadoria/pensão, com o fim de determinar o seu registro pela Corte de Contas. 
3. Decadência. Inovação feita pelo STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa dos atos de registro e da inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato restará automaticamente estabilizado”. Afirmação de que, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). Jurisprudência atual do STF: MS 40040 AgR, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025; MS 38428 AgR, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024. 
4. Equiparação pelo STF do ato de alteração de aposentadoria/reforma/pensão ao ato de concessão inicial para efeitos da fluência do prazo quinquenal decadencial. 
5. Não cabimento de liminar. Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
6. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal.”

É o relatório. Decido.
De início, cumpre rememorar que, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, 

“o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 

Depreende-se dos autos que a Corregedoria do Instituto Nacional do Câncer (INCA), em sede de procedimento de revisão administrativa, determinou a alteração do ato de aposentadoria da impetrante. 
Dos pedidos deduzidos na inicial, constam os seguintes:

“e) A concessão definitiva da segurança, para: 
e.1) Determinar ao TCU que aprecie, de forma fundamentada, os atos de alteração de aposentadoria nº 161548/2021 e nº 17454/2022, observando sua própria jurisprudência consolidada sobre tempo exíguo faltante (Acórdão 783/2022 e precedentes);
e.2) Subsidiariamente, declarar a nulidade dos atos de alteração, por terem sido produzidos pela Administração após a decadência do direito de autotutela e sem competência para revisar ato já registrado pelo TCU; 
e.3) Determinar ao INCA/Ministério da Saúde o restabelecimento dos proventos da Impetrante conforme o ato original de aposentadoria que obteve registro tácito, com pagamento das diferenças desde novembro de 2021, acrescidas de correção monetária e juros de mora.” (grifei). 
 
Constata-se, assim, que, no tocante aos pedidos “e.2” e “e.3”, a impetrante volta-se, em verdade, contra a alteração do ato de sua aposentadoria determinada por órgãos e gestores do INCA/Ministério da Saúde - ato de autoridade para cuja apreciação não detém competência esta Suprema Corte.
Por pertinente, cito trecho das informações prestadas pela autoridade impetrada:

“(...)
11. Há, tão somente, atos de aposentadoria encaminhados pela Unidade Jurisdicionada (INCA), a qual é responsável pela concessão da aposentadoria, para autuação e exame pelo TCU, nos termos de sua competência constitucional. Por conseguinte, não existe, ainda, a instrução técnica do ato sujeito a registro, restando pendente a apreciação do encaminhamento proposto pelo Ministro-Relator, a quem compete presidir a instrução processual e submeter a matéria ao colegiado competente, consoante Lei 8.443/1992. 
12. Dessa forma, como o TCU – por seus órgãos julgadores – não praticou, tampouco determinou que se praticasse, ato supostamente violador do direito líquido e certo da Impetrante (...)” (e-doc. 32, fl. 3). 

Assim, certo é que não foi o TCU o órgão responsável pela indicação da inexistência de tempo de serviço suficiente para a manutenção da aposentadoria do impetrante.
Em casos semelhantes, tem entendido a jurisprudência desta Suprema Corte pela ilegitimidade passiva do TCU e, por conseguinte, pelo não conhecimento da impetração.
Nesse sentido, confira-se o MS nº 36.933, cuja decisão foi assim ementada:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ALEGADA ACUMULAÇÃO ILEGAL DE PROVENTOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA MARINHA DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO OU ACÓRDÃO IMPOSITIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE” (Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 26/3/20). 

Assim, relativamente aos pedidos “e.2” e “e.3”, não conheço deste mandamus, devendo a impetrante dirigir-se à autoridade administrativa ou ao Juízo competente, para deduzir sua irresignação em face do ato de alteração da sua aposentadoria.
Quanto ao pedido “e.1” (para “[d]eterminar ao TCU que aprecie, de forma fundamentada, os atos de alteração de aposentadoria nº 161548/2021 e nº 17454/2022, observando sua própria jurisprudência consolidada sobre tempo exíguo faltante”), verifica-se, que, apesar de indicar a existência de processo que estaria tramitando perante o TCU para apreciação da regularidade dos atos de alteração de sua aposentadoria, a impetrante deixou de juntar aos autos quaisquer documentos emitidos pela Corte de Contas que justificariam a impetração. 
Por oportuno, colaciono os seguintes trechos das informações prestadas pelo TCU:

“(...) o STF, no julgamento do RE 636.553, inovou o seu entendimento ora pacificado e criou a figura do registro tácito, que se operaria após o transcurso do prazo de cinco anos após a entrada do ato de aposentadoria, reforma e pensão na Corte de Contas. 
27. Após o registro, abre-se o prazo quinquenal para a revisão de ofício. Trata-se do procedimento descrito no §2º do art. 260 do Regimento Interno do TCU:
(...)
30. Esse entendimento aplica-se tanto ao registro do ato de concessão inicial de aposentadoria/reforma/pensão quanto ao registro do ato de alteração, que é o caso sob análise. 
31. Nesse sentido, o seguinte precedente do STF que equipara o ato de alteração de aposentadoria ao ato de concessão inicial para efeitos da fluência do prazo quinquenal decadencial:
(...)
32. O voto do Relator desse mandado de segurança elucida a questão, esclarecendo que o ato de alteração de aposentadoria consiste em novo ato complexo, que necessita do registro do TCU para se aperfeiçoar: 
(...) 
(...) não se trata do exercício da competência de revisão de ato já registrado, que se submete aos ditames do §2º do art. 260 do regimento interno do TCU. Trata-se de apreciação originária de ato de alteração de [aposentadoria/reforma/pensão], ou seja, não se está revendo ato anteriormente apreciado. 
36. Por conseguinte, cabe destacar que, relativamente ao prazo para julgamento dos atos de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, o STF fixou a tese de repercussão geral (tema 445), no bojo no RE 636.553, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, o que está sendo observado no presente caso, conforme informações dispostas acima.” (grifei). 

Concluo, desse modo, pela denegação da segurança, seja por não haver liquidez e certeza quanto ao direito pleiteado, seja porque não há demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte da Corte de Contas.
Ante o exposto, conheço parcialmente da presente ação mandamental e, na parte conhecida, nego-lhe seguimento. 
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente